Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-70.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001387-70.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DIENE ROCHA SILVA - CPF: 040.304.543-64 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), 91365325504 registrado(a) civilmente como NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 29/TR-MT. VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), diante de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais consistem em: (i) verificar se a existência de inscrições posteriores pode influenciar o valor da indenização por inscrição indevida anterior; e (ii) aferir a adequação do valor arbitrado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada reconheceu expressamente que não se aplica a Súmula 385 do STJ, por se tratar da primeira inscrição indevida.

4. Contudo, a existência de negativações posteriores, válidas e não impugnadas, justifica a moderação do quantum indenizatório, conforme entendimento firmado pela Súmula 29 das Turmas Recursais do TJMT.

5. O valor de R$ 1.000,00 foi fixado em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto.

6. Inexistente qualquer vício ou omissão, o agravo revela-se manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
DIENE ROCHA SILVA
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa OI S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A agravante sustenta que a decisão monocrática é equivocada ao reconhecer suposta incidência da Súmula 385 do STJ, afirmando que não existe qualquer negativação preexistente em seu nome, tratando-se da sua primeira restrição nos órgãos de proteção ao crédito. Requer a reforma da decisão para majorar o valor da indenização.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

[...]

Todavia, existe outra negativação posterior ao registro nos órgãos de proteção ao crédito discutido no caso em tela, não havendo demonstração de que foi declarado ilegítimo.

Assim, ainda que não se aplique a súmula 385 do STJ, a inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita.

Aliás, nesse sentido é a Súmula 29 desta Turma Recursal: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Portanto, no tocante ao quantum fixado na sentença recorrida está de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade que tem sido estabelecido por esta Turma Recursal, por isso não deve ser alterado e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.”
(Grifei)

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

Por outro lado, incumbe à parte agravante impugnar de forma específica os fundamentos da decisão, o que, no caso, não se verificou de modo suficiente.

Conforme pontuado na própria decisão agravada, há negativações posteriores registradas em nome da autora, conforme comprovado no documento de id. 283950885.

Portanto, não há que se falar em equívoco na decisão agravada quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, pois esta não foi o fundamento determinante para a manutenção do quantum indenizatório, mas sim a existência de anotações posteriores, conforme preconiza a Súmula 29 desta Turma Recursal.

Nesse contexto, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na sentença e mantido na decisão monocrática mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Portanto, não há razão para a reforma da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que manteve integralmente a sentença recorrida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025